Tribunal: TCU
Processo: 010.173/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional realizada com objetivo de avaliar os obstáculos ao desenvolvimento da integração multimodal de transportes no Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de auditoria operacional realizada no Ministério da Infraestrutura (Minfra) e na Agência Nacional de Transportes Terrestre (ANTT) com objetivo de avaliar os obstáculos ao desenvolvimento da integração multimodal de transportes no Brasil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Economia, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.4443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que, em articulação com o Ministério da Infraestrutura, adote as medidas necessárias à celebração do convênio que tem por objeto o compartilhamento das bases de dados secretarias de fazendas estaduais, cuja proposta já foi apresentada pelo Minfra ao Confaz, de modo a reduzir a redundância de informações a serem prestadas pelas empresas transportadoras de cargas, quando do preenchimento do Documento de Transporte Eletrônico (DTe) (Achado 3); 9.2. recomendar ao Ministério da Infraestrutura, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.4443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: 9.2.1. reestruture, em consonância com art. 4o do Decreto 9.203/2017, mormente os incisos II e VIII, a implantação do Documento de Transporte Eletrônico (DTe) com o nível de elementos necessários para o desenvolvimento do projeto, contendo estimativa de orçamento necessário para a implantação, gestão de dados, definindo cronogramas e responsabilidades para as diversas fases. Na reestruturação, deve-se definir estratégias para integração de dados dos demais modos de transporte no DTe, bem como integrar com os demais sistemas do governo federal, a exemplo do Porto Sem Papel, em conformidade com o art. 1o, inciso VI, do Decreto 9.094/2017 c/c o art. 1o, inciso II, do Decreto 10.046/2019 (Achado 3); 9.2.2. avalie, no âmbito do projeto do DTe, e para evitar a produção de informações redundantes e reduzir o excesso de burocracia, utilizar a base de dados oriunda dos sistemas fiscais estaduais/municipais já existentes, em atendimento ao disposto no art. 1o do Decreto 9.094/2017, incisos II, IV, V, VI e VIII (Achado 3); 9.2.3. avalie, em articulação com o Ministério da Economia, a oportunidade e conveniência de definir as premissas para realização de pesquisa para mapeamento de informações e obstáculos necessários à integração de bases de dados voltados à simplificação dos processos e serviços relativos à jornada dos usuários dos transportes, em atendimento ao disposto no art. 1o, incisos IV, VI e VIII, do Decreto 9.094/2017, c/c o art. 1o, inciso II, do Decreto 10.046/2019 (Achado 3); 9.2.4. avalie, também em articulação com o Ministério da Economia, a oportunidade e conveniência de criar um sistema de gestão compartilhada de dados, que incorpore todos os sistemas, com vistas a permitir o intercâmbio de informações sobre o transporte de carga, consoante o art. 1o, incisos VI e VIII, do Decreto 9.094/2017 (Achado 3); 9.2.5. adote, em conjunto à Empresa de Planejamento Logístico, medidas necessárias para que a navegação interior e de cabotagem sejam contempladas na próxima revisão do Plano Nacional de Logística, de modo que este se torne de fato um plano de integração multimodal (Achado 2.3); 9.2.6. adote medidas com o objetivo de unificar etapas comuns entre o PNLP, o PNL e outros planos do setor de transportes, com vistas à racionalização dos investimentos públicos e à maior integração entre os planos (Achado 2.4). 9.3. dar ciência ao Ministério da Infraestrutura que foram identificados os seguintes obstáculos à integração multimodal de transportes, os quais não contemplam proposta de correção por parte do Ministério ou de outras medidas com vistas a superar a situação encontrada: 9.3.1. falta de uniformização do horizonte temporal considerado para investimentos de longo prazo nos diversos instrumentos de planejamento de infraestrutura (Achado 2.6); 9.3.2. ausência de critérios uniformes, em especial critérios com vista a integração multimodal, para a priorização de investimentos entre os diversos órgãos responsáveis pelo planejamento e execução dos empreendimentos de infraestrutura (Achado 2.8). 9.4. autorizar a SeinfraPortoFerrovia a acompanhar o encaminhamento adotado pelo Minfra para as recomendações elencadas nos subitens 9.1. e 9.2, bem como se o Ministério da Infraestrutura implementou as medidas previstas para sanear as falhas mencionadas nos parágrafos 27, 28, 30 e 32 do Voto que acompanha esta deliberação; 9.5. dar conhecimento desta decisão ao: 9.5.1. Ministério da Infraestrutura; 9.5.2. Ministério da Economia; 9.5.3. Empresa de Planejamento e Logística (EPL); 9.5.4. Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz); 9.5.5. Secretaria da Receita Federal do Brasil; 9.5.6. Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); 9.5.7. Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq); 9.5.8. Comissão de Infraestrutura da Câmara dos Deputados; e 9.6. arquivar os presentes autos.